Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-06.2009.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2004 a 2007. Extinção do processo. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Demora do exequente em providenciar os meios necessários para penhora de bens do executado. Falta de efetivo andamento do feito. Recurso denegado.